Tribunal: TJMT
Processo: 1047139-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047139-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), WELLINTON TAVARES DA CRUZ - CPF: 040.337.491-01 (RECORRIDO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULO EM PORTÃO AO REALIZAR MANOBRA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DANO EM PORTÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples abalroamento de veículos no portão da residência da parte autora não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$800,00 (oitocentos reais), acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte reclamada em danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, a parte autora aduz que por volta das 11h00min do dia 14/06/2022 o reclamado ao realizar uma baliza com seu veículo, colidiu com a parte traseira do automóvel junto ao portão da garagem onde reside a parte autora.

E que devido a colisão, ocorreram danos no portão na monta de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Resta incontroverso os danos materiais sofridos pela autora.

Quanto ao dano moral, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano.

Ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento de que o mero abalroamento de veículo, sem qualquer violação da integridade física e sem a presença de peculiaridade que autorize, não configura de hipótese de dano moral indenizável.

Ademais, a parte Recorrente alega que sofreu dano moral porque impossibilitado de exercer suas atividades corriqueiras e laborativas, no entanto tal fundamento equivale a dano material ou lucro cessante que depende de prova, mas não necessariamente implica em dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024